Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721514-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DALMO ROBERTO DE SOUZA AGRAVADO: SANDRA DIEINE PRIMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante DALMO ROBERTO DE SOUZA. No ID 37604808, as partes colacionam acordo firmado entre elas, pedem sua homologação e a extinção do feito somente com a quitação integral da avença. Os comprovantes de pagamento dos valores indicados no acordo estão nos IDs 37604809 e 37604810. É a breve exposição. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, HOMOLOGO o acordo sob ID 37604808, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado o agravo interno e o apelo. Nos termos do acordo há renúncia ao prazo recursal. Assim, remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator